Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), GILNAIR ALVES BATISTA DOS SANTOS - CPF: 012.174.241-56 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0002-13 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000080-90.2025.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

AGRAVANTE:
GILNAIR ALVES BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADA:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA – CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não verificada a urgência da medida pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILNAIR ALVES BATISTA DOS SANTOS
na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1003997-30.2024.8.11.0008
ajuizada em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para realizar cirurgias plásticas reparadoras, com fornecimento de complementos necessários, como cintas e medicamentos (cirurgia pós-bariátrica).

Sustenta que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é medida imprescindível ao tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (
Bracos: braquioplastia bilateral; Mamas: mastopexia ou redução com implantes; Abdome: dermolipectomia; Dorso: Dorsoplastia dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral (body lift); Contorno corporal: Lipoaspiração dos tecidos a tratar nos membros e no tronco, para tratar a lipodistrofia e ao utilizar a tecnologia de retração de pele tentaremos melhorar essa condição com enxerto gorduroso para vitalidade de retalhos o remodelamento se necessário; Membros: coxa ou Cruroplastia) e materiais necessários, nos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rachid Gorron Maloof.

Assevera que os laudos apresentados, em especial, o psicológico, demonstram o
abalo emocional deixado pelo processo bariátrico, sendo necessária a continuidade e urgência das cirurgias plásticas reparadoras para a possibilidade de recuperação de sue estado emocional.

Salienta que a demora na realização das cirurgias poderá acarretar danos irreversíveis a paciente/agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar que a agravada
realize integralmente os procedimentos cirúrgicos em sua rede credenciada e a fornecer seus respectivos todos os materiais necessários requeridos em inicial, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de multa diária.

A liminar recursal foi indeferida (ID
262299778).

Contraminuta (ID
266910282), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, é usuária do plano de saúde UNIPLUS COLETIVO EMPRESARIAL REGIONAL, fornecido pela requerida/agravada, conforme carteira de ID 176344748.

Alegou que foi diagnosticada com obesidade mórbida, chegando a pesar 125 quilos, quando, por indicação médica, foi submetida à cirurgia de gastroplastia (cirurgia bariátrica Sleeve).

Sustentou que, no momento, encontra-se com 76 quilos.

Asseverou que com a doença da obesidade e a grande perda de peso, vieram os excessos de pele, ocasionando-lhe outros problemas de saúde física e dermatológica, além de doenças de ordem emocional e de convívio, NECESSITANDO assim de CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS para finalização de seu tratamento, conforme relatórios médicos de ID’s 176344747 e 176344744).

Aduziu que além dos danos à sua saúde física, causados pelo excesso de flacidez e pele, também sofreu severos danos psicológicos em consequência da grande perda de peso.

Assim, após ter realizado exame e avaliação com o médico de confiança da autora, Dr. Rachid Gorron Maloof – CRM/SP 152403, foi concluído que a autora apresenta deformidade em diversas regiões do corpo por importante excesso de pele e tecido adiposo subcutâneo, resultante de emagrecimento pós-cirurgia bariátrica, conforme relatório médico juntado aos autos (ID 176344747 – autos de origem).

Salientou que além dos danos concretos à sua saúde física, causados pelo excesso de flacidez e pele em todo o seu corpo, também sofreu severos danos psicológicos, conforme laudo da psicóloga, Jessica de Oliveira Silva (ID 176344744 – autos de origem), o que comprova a necessidade de realizar as cirurgias reparadoras.

Aduziu que protocolou junto à requerida, pedido de cobertura dos procedimentos, instruído com relatórios médicos e psicológicos, mas o plano de saúde negou a autorização, justificando tal negativa em parecer emitido por junta médica.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo que a requerida fosse condenada a custear as cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho,
indeferiu a tutela de urgência, por não vislumbrar a urgência necessária para a concessão da tutela.

Inconformada, a parte autora recorre da decisão.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico cirurgião plástico, Dr. Rachid Gorron Maloof, CRM-SP 152403, que acompanha a autora/agravante,
a realização de cirurgias reparadoras, pós-bariátrica
(Bracos: braquioplastia bilateral TUSS 30101190, CID10: E668, L30 Mamas: mastopexia ou redução com implantes: TUSS 30602262 X 2, CID10: N64, E668, L30 Abdome: dermolipectomia: TUSS 30101271, CID10: E668, L30, L91.9, M620 Dorso: Dorsoplastia dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral (body lift) TUSS 30101271, CID10: E668, L30, L91.9, M620 Contorno corporal: Lipoaspiração dos tecidos a tratar nos membros e no tronco, para tratar a lipodistrofia e ao utilizar a tecnologia de retração de pele tentaremos melhorar essa condição com enxerto gorduroso para vitalidade de retalhos o remodelamento se necessário. CID 10: E881, TUSS 30212189 Membros: coxa ou Cruroplastia: CID10: E881, L30, L91.9, TUSS 30101190),
em razão da redução de peso de 125kg para 76k, bem como em razão de seu quadro físico e psicológico, conforme laudo médica do ID 176344747.

Conquanto se trate, a princípio, de procedimento cirúrgico pós-bariátrico, admitido pela jurisprudência como tratamento de obesidade mórbida e, portanto, coberto pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que os documentos médicos juntados nos autos de origem evidenciem risco iminente à saúde da requerente/agravante, a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Além disso, em que pese constar no laudo médico a descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, ainda que tal situação lhe traga angústias e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADBOMINOPLASTIA, FLANCOPLASTIA, CRUROPLASTIA, BROQUIOPLASTIA E MASTOPEXIA COM IMPLANTE, BEM COMO COBERTURA DE EQUIPE MÉDICA, HOSPITALAR E MATERIAIS NECESSÁRIOS - PROCEDIMENTO REPARATÓRIO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e embora o laudo psicológico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes”
(TJ/MT – N.U 1018509-13.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves – Terceira Câmara de Direito Privado – Julgamento: 22/02/2023)

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025